Tribunal: TJMT
Processo: 0006327-98.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006327-98.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ARRAIS COMERCIO E RPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 37.495.728/0001-41 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O termo inicial da incidência dos juros de mora na cobrança de dívida líquida e certa é a data do vencimento da obrigação. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que deu provimento ao Recurso para determinar que os juros de mora incidam a partir do ajuizamento da Ação.

A agravante sustenta que, em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros é a data da citação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante aponta que a decisão deve ser reformada, uma vez que nas relações contratuais o termo inicial dos juros é a data da citação.

O Apelação foi julgada nestes termos:

“
Segundo o art. 397 do Código Civil, nas dívidas líquidas os juros são contados a partir do vencimento da obrigação
. É o caso daquelas com mora ex re, que decorrem do simples decurso do prazo para adimplemento.

In casu, a cláusula 17.4 do contrato firmado entre as partes expressamente dispõe que, na hipótese de descumprimento de qualquer responsabilidade da arrendatária, serão exigidos, a partir do vencimento e sobre o valor da obrigação em atraso ou sobre o saldo devedor do arrendamento, juros de 1% ao mês.

Assim, considerando que o montante da causa foi apresentado através do cálculo juntado pelo autor, em que já há a incidência dos encargos pactuados, os juros de mora devem ser fixados a partir do ajuizamento da Ação.”

Assim, por se tratar de responsabilidade contratual decorrente do atraso no pagamento das parcelas do contrato de arrendamento mercantil, com prazo certo para adimplemento, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, e conforme relatado, o valor da dívida apresentado na petição inicial já detém os encargos até a data do ajuizamento, sendo que os juros devem ser computados a contar desse dia.

Posto isso,
nego
provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022